Tribunal: STF
Processo: Rcl 59735
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a reclamante e profissional contratado através de pessoa jurídica. 



    2. A decisão monocrática proferida pelo então relator foi confirmada pela 1ª Turma, em sede de agravo interno, no sentido de cassar a decisão reclamada e determinar que outra fosse proferida, observando, desta feita, os precedentes indicados como paradigmas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Contra a decisão proferida em sede de agravo regimental em reclamação, foram opostos os presentes embargos, com a alegação de existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    5. Não se verifica na decisão impugnada qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.